Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Furto qualificado. Reconhecimento. Requisitos. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico dos réus feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreve as características físicas dos autores do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a dos acusados -, reconheceu-os sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se, em juízo, fizeram o reconhecimento pessoal dos réus.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.